Tribunal: TJSP
Processo: 0008843-48.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo na condução de veículo automotor. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Circunstâncias do acidente que denotam a imprudência do réu. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Alegação de superveniência de causa relativamente independente não demonstrada. Perícia conclusiva. Condenação que era de rigor. Regime aberto aplicado, bem assim a substituição do

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo na condução de veículo automotor. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Circunstâncias do acidente que denotam a imprudência do réu. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Alegação de superveniência de causa relativamente independente não demonstrada. Perícia conclusiva. Condenação que era de rigor. Regime aberto aplicado, bem assim a substituição do art. 44 CP. Dosimetria da pena que merece reparo na pena acessória de suspensão da habilitação. Parcial provimento ao Apelo defensivo somente para reduzir o prazo de suspensão da habilitação para dirigir.